Tribunal: TJDFT
Processo: 0755878-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO E PARTILHA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRENTE. REJEITADA. MÉRITO. REEMBOLSO DO VALOR DO LOTE. PERCENTUAL NÃO COMPARTILHÁVEL. NÃO DEMONSTRADO. COPROPRIEDADE DO BEM. RATEIO DE CUSTAS DE REPARO E MANUTENÇÃO. DEVIDO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. ALUGUEL. DEVIDO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. DOAÇÃO INFORMAL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. INDEVIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA EQUIVALENTE. MANTIDA. INSTRUMENTO CONTRATUAL COM DADOS ULTRAPASSADOS. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA FIXADA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A sentença apelada foi devidamente fundamentada, cumprindo todos os requisitos do art. 489 do Código de Processo Civil, não havendo que se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Diante da previsão dos percentuais de propriedade de cada cônjuge constante na escritura de compra e venda, na certidão de ônus do imóvel e inclusive nas declarações de imposto de renda ao longo dos anos, impossível reconhecer que as parcelas pagas pelo genitor de um dos cônjuges não foram realizadas em favor do casal.
3. Com a separação de fato de casal unido em comunhão parcial de bens, cessa o regime de mancomunhão e inicia-se o regime de condomínio. Enquanto o bem comum não for alienado, permanece a propriedade de ambos sobre a coisa.
4. Nos termos do art. 1.315 do Código Civil, cada condômino deve concorrer para as despesas de conservação da coisa, na medida da sua parte.
4.1. Diante da proporção de 50% de propriedade do imóvel, adequado o rateio dos custos de manutenção e reparo, adequadamente comprovados, nessa mesma proporção.
5. Se um dos condôminos utiliza a coisa com exclusividade, ou seja, reside no imóvel sem a companhia do outro, é admissível a cobrança de aluguéis em favor do outro cônjuge condômino, com a aplicação do art. 1.326 do Código Civil.
6. Conforme previsto no art. 541 do Código Civil, a doação deve ser formalizada por meio de escritura pública ou instrumento particular, excepcionando-se apenas as doações de pequeno valor.
6.1. Sem a forma prescrita, não comprovada doação que implique exclusão do valor da partilha.
7. O Código de Processo Civil, em seus arts. 85 e 86, estabelece que cabe ao vencido o pagamento dos ônus sucumbenciais e que, caso ambas as partes sejam parcialmente vencidas, cabe a cada uma o pagamento parcial dos ônus, na medida da sua sucumbência.
7.1. Diante do equilíbrio quanto à procedência e à improcedência dos pedidos formulados pelas partes, verifica-se a sucumbência recíproca equivalente.
8. Configura litigância de má-fé a prática dolosa, com intuito de prejudicar a outra parte, de quaisquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. A aplicação da multa nesses casos tem caráter punitivo e inibitório de comportamento malicioso, a fim de que sejam observados os princípios processuais da lealdade e boa-fé.
8.1. A apresentação de imagem de instrumento contratual com informações defasadas, em claro intuito de simular a anterioridade da formalização do contrato, demonstra tentativa de alteração da verdade dos fatos. Multa aplicada nos termos do art. 80, II, e art. 81 do CPC.

9. Recurso da requerida conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.